Tribunal: TJPA
Processo: 0813074-98.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813074-98.2023.8.14.0040

APELANTE: VALDONEI VIEIRA PINTO, ANTONIO JOSE VIEIRA PINTO

APELADO: COOPERATIVA DOS EXTRATIVISTAS DA FLONA DE CARAJAS COEX-CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ex-sócios excluídos da COEX-CARAJÁS contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença de improcedência, reconhecendo a validade da assembleia geral que deliberou pela exclusão dos autores, por inexistirem vícios formais ou materiais e ausência de prova de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao fundamentar a ocorrência de inovação recursal; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da nulidade da exclusão por suposta inobservância das cláusulas 13 a 15 do Estatuto Social; (iii) examinar se houve omissão quanto ao pedido alternativo de repasse financeiro oriundo da empresa Vale S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de inovação recursal decorre de cotejo entre a petição inicial e as razões de apelação, evidenciando ampliação indevida da causa de pedir na fase recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, não configurando obscuridade, mas juízo técnico sobre admissibilidade.

O acórdão apreciou expressamente a regularidade da assembleia e a observância do estatuto social e da Lei nº 5.764/71, afastando vícios formais ou materiais, inexistindo omissão sobre a tese de nulidade por inobservância das cláusulas 13 a 15 do estatuto.

O pedido alternativo de repasse financeiro da Vale S.A. não foi reiterado na apelação, estando precluso; além disso, a verba possui destinação pública, sem configurar direito subjetivo individual do cooperado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC; sua utilização para reapreciação do mérito configura uso indevido e pode ensejar multa por litigância protelatória (art. 1.026, § 2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A constatação de inovação recursal fundada na ampliação da causa de pedir na fase recursal não configura obscuridade.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a regularidade do ato impugnado e afasta vícios formais ou materiais.

Pedido alternativo não reiterado em apelação está precluso e não pode ser apreciado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo passível a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 5.764/71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 23.04.2008, DJe 12.05.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0813074-98.2023.8.14.0040; em que são embargantes VALDONEI VIEIRA PINTO e ANTONIO JOSÉ VIEIRA PINTO e embargado COOPERATIVA DOS EXTRATIVISTAS DA FLONA DE CARAJÁS – COEX-CARAJÁS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por VALDONEI VIEIRA PINTO e ANTONIO JOSÉ VIEIRA PINTO contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (Id. 27735137), que, ao julgar apelação interposta nos autos da ação declaratória de nulidade de exclusão de sócios cumulada com pedido de tutela de urgência,
conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência que reconheceu a validade da assembleia geral realizada em 13/07/2021, a qual deliberou pela exclusão dos autores do quadro social da COEX-CARAJÁS.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de vícios formais ou materiais que comprometesse a legalidade do ato assemblear, bem como na inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar cerceamento de defesa.

Em suas razões (Id. 28106714), os embargantes alegam, em síntese:
(i) existência de
obscuridade
, por entenderem que o acórdão baseou-se em fundamentos e fatos não alegados nas razões recursais, tais como fraude generalizada em assembleias pretéritas, modificação estrutural do estatuto e abusividade de cláusulas estatutárias;
(ii)
omissão
quanto à análise da tese de nulidade da exclusão pela inobservância das cláusulas 13 a 15 do Estatuto Social, sustentando tratar-se de mero detalhamento da causa de pedir inicial e não de inovação recursal;
(iii)
omissão
sobre o pedido alternativo de pagamento de repasse financeiro oriundo da empresa Vale S.A., formulado na réplica, caso não fosse determinada a reintegração ao quadro de cooperados.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, ainda que com efeitos infringentes.

Em contrarrazões (Id. 28351462), a COOPERATIVA DOS EXTRATIVISTAS DA FLONA DE CARAJÁS – COEX-CARAJÁS sustenta, em síntese:
(i) inexistência de obscuridade ou omissão no acórdão recorrido, que teria enfrentado de forma completa e fundamentada todas as matérias devolvidas;
(ii) que as teses de fraude, perseguição e abuso de poder foram apenas genericamente apontadas na inicial e ampliadas na fase recursal, configurando inovação vedada;
(iii) que o pedido relativo ao repasse financeiro da Vale S.A. não foi reiterado na apelação, encontrando-se, portanto, precluso;
(iv) que a verba em questão refere-se a compensação ambiental de destinação pública, sem direito subjetivo individual;
(v) requer a rejeição dos embargos, com condenação dos embargantes ao pagamento de honorários recursais e multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia trazida pelos embargantes limita-se à suposta existência de
obscuridade
e
omissão
no acórdão proferido por este colegiado, o qual manteve, por unanimidade, a sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade de exclusão de sócios cumulada com tutela de urgência.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria fundamentado a conclusão sobre inovação recursal em fatos e teses não deduzidas na inicial, réplica ou razões de apelação, notadamente quanto à fraude generalizada em assembleias pretéritas, modificação estrutural do estatuto e abusividade de cláusulas estatutárias.

Todavia, como bem demonstram as peças processuais e as contrarrazões, a narrativa inicial já trazia elementos que permitiram ao relator concluir pela existência de alegações genéricas de manipulação da assembleia e de relações hierárquicas e políticas internas na cooperativa. O cotejo das razões recursais com a inicial evidenciou, assim, ampliação indevida da causa de pedir apenas na fase recursal, o que configura inovação vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC. Não se trata de obscuridade, mas de juízo técnico sobre a admissibilidade recursal.

No que tange à omissão quanto à nulidade da exclusão por inobservância das cláusulas 13 a 15 do Estatuto, o acórdão apreciou de forma clara e expressa a regularidade da assembleia, a observância do estatuto social e da Lei nº 5.764/71, além de afastar qualquer vício formal ou material no ato de exclusão. A afirmação de omissão, nesse ponto, revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Em relação à omissão quanto ao pedido alternativo de repasse financeiro da Vale S.A., consoante destacado na decisão, tal pedido não foi reiterado na apelação, encontrando-se precluso. Ademais, ainda que superado o óbice processual, a verba referida decorre de compensação ambiental de destinação pública, sem natureza de direito subjetivo individual do cooperado, o que afasta qualquer possibilidade de acolhimento.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, voltada exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida, tampouco se prestam à modificação do julgado por mero inconformismo.

Assim, constatando que os embargos opostos não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC e visam, na prática, à rediscussão do mérito já apreciado, advirto a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração de recursos manifestamente protelatórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados . 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa .IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado e consignando a presente advertência ao embargante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 21/08/2025